Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744968-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 212028950, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DAYCOVAL S/A, que rejeitou a sua impugnação à penhora, nos seguintes termos: “I. Trata-se de impugnação à penhora realizada pelo sistema SISBAJD, parcialmente frutífera em relação aos executados FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI(451.680.323-20); ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI(634.697.401-78); e FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI(634.699.101-97). Foram penhorados: a) R$ 125.960,33 nas contas de titularidade de FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI, sendo R$ 194,81 em sua conta mantida junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL; e R$ 125.765,52 em sua conta mantida junto ao BCO DO BRASIL S.A. (id. 199420794); b) R$ 4.118,04 nas contas bancárias de titularidade de ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI, sendo R$ 73,11 em sua conta mantida junto ao BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; R$ 4.032,47 em sua conta mantida junto BCO DO BRASIL S.A.; R$ 10,58 em sua conta mantida junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL; e R$ 1,88 em sua conta mantida junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A. (id. 199420794); c) R$ 925,70 nas contas bancárias de titularidade de FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI, sendo R$ 877,04 em sua conta mantida junto ao BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; e R$ 48,66 em sua conta mantida junto ao MERCADO PAGO IP LTDA. Alegam excesso de execução, no importe de R$65.960,33, em relação ao executado FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI, tendo em vista que o próprio juízo, em decisão anterior (id.42357395) estabeleceu “que a substituição do executado falecido pelos herdeiros deve observar as forças da herança que cada um recebeu, ficando estabelecido o importe de R$60.000,00 para cada herdeiro (id. 44809321). Em relação à executada ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI, sustentam a impenhorabilidade da importância bloqueada, tendo em vista o que dispõe o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, por decorrer de sua atividade profissional no ramo de estética (cabeleireira, manicure e pedicure). Quanto ao executado FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI, limitam-se a ofertar o depósito de seu FGTS para quitação de sua cota parte, sob a alegação de que o STJ tem mitigado a impenhorabilidade desse recurso em determinadas situações. Instado a se manifestar, o exequente anuiu com a alegação de excesso em relação ao executado FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI e manifestou-se pela rejeição da impugnação apresentada pela executada ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI, ante a não comprovação dos fatos alegados. DECIDO Ante ao reconhecimento, pelo exequente, do excesso de penhora em relação ao executado FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI, o valor que sobejar a sua cota parte na herança, que é de R$60.000,00, deve ser liberado em seu favor. Quanto ao bloqueio que incidiu sob as contas bancárias da executada ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI, não foi juntado aos autos qualquer elemento que sustente suas alegações. Sequer foi carreado o extrato de sua conta bancária, a fim de permitir a análise das ponderações relativas à renda percebida em função de sua atividade profissional. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando-se assim o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que não foi comprovada a natureza remuneratória do valor bloqueado, a mera alegação não tem o condão de invocar a garantia da norma atinente à impenhorabilidade de valores, devendo permanecer hígida a constrição judicial. Nesse sentido: [...] Por fim, descabida a indicação à penhora de valores existentes em conta vinculada ao FGTS do executado FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI, diante da impenhorabilidade de tais verbas, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990, e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75. ACOLHO EM PARTE a impugnação para determinar a liberação, em favor do impugnante/executado FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI, do valor bloqueado que exceda a quantia de R$60.000,00. REJEITO a impugnação apresentada por ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI e FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI. a) Considerando a indisponibilidade SISBAJUD de R$ 125.960,33, independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento de R$65.960,33 + acréscimos legais em favor do executado FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI. Autorizo, desde já, que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade do executado, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias, no prazo de 5 (cinco) dias. b) Noutro giro, determino a liberação do valor remanescente da indisponibilidade Sibajud que recaiu sobre as contas bancárias de FLORIMAR ALMEIDA BARROS BRESCIANI - R$60.000,00 - do bloqueio de R$ 4.118,04, que recaiu sobre as contas bancárias de ANA CAROLINA CASCAES SABINO BRESCIANI; e do bloqueio de R$ 925,70, que recaiu sobre as contas bancárias de FELIPE CASCAES SABINO BRESCIANI (id. 199420794), em favor do exequente. b1) Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em juízo - R$65.043,74 + acréscimos legais - em favor da parte exequente. Autorizo, desde já, que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias, no prazo de 5 (cinco) dias. II. 1. Intime-se o credor a apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens a penhora, tudo no prazo de 5 dias. 2. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 2.1. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Intimem-se.” O agravante-executado postula a antecipação da tutela recursal “para deferir a penhora parcial da conta FGTS apontada e, consequentemente, obstar quaisquer medidas constritivas do patrimônio do agravante até o julgamento do mérito deste recurso” (id. 65382945, pág. 14). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 7o, caput e inc. III, da CF/1988 dispõe que “são direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:[...] fundo de garantia por tempo de serviço”. A Lei 8.036/1990 que dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço possui previsão expressa no sentido de que as contas vinculadas aos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis: “Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. [...] § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.” Assim, diante da natureza salarial das verbas creditadas na conta do FGTS e da previsão legal acima destacada, não é possível a penhora da referida verba, ainda que em percentual sobre o montante depositado. Ressalte-se que a flexibilização admitida pelos Tribunais para a penhora e/ou levantamento das verbas do FGTS é permitida quando as verbas são destinadas a garantir a subsistência do próprio trabalhador e de seus dependentes, ou para melhoria de sua condição, o que não é a situação dos autos. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora